Tribunal: TJDFT
Processo: 0001695-02.2000.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001695-02.2000.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIKA GOMES CARNEIRO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, DALLAS COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA ESPÓLIO DE: ITAMAR GOMES CARNEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDA MARIA CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ERIKA GOMES CARNEIRO em desfavor do Acórdão n.o 1874866, de ID: Num. 60363660, sob a alegação de que no julgado ocorreu omissão no tocante ao transcurso do prazo prescricional após a constrição do bem. Destaca que, mesmo se considerada a penhora realizada em fevereiro de 2019, a partir de tal termo passou a fluir novamente o prazo prescricional, já transcorrido, ex vi do art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Em decorrência disso, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente ao caso. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador